Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-25.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804140-25.2024.8.14.0006

APELANTE: WENDEL ANTONIO SILVA FARIAS

APELADO: MICHELLE MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. GUARDA UNILATERAL MATERNA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda unilateral cumulada com alimentos, julgou procedentes os pedidos para fixar a guarda unilateral do menor em favor da genitora, regulamentar o convívio paterno e arbitrar alimentos em 35% do salário-mínimo, insurgindo-se o réu quanto ao valor da pensão e à modalidade de guarda, pleiteando a redução dos alimentos e a fixação de guarda compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados em 35% do salário-mínimo deve ser reduzido diante da alegada incapacidade financeira do genitor; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da guarda unilateral materna pela guarda compartilhada, à luz do melhor interesse da criança e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade de arcar com o encargo fixado.

4.

O genitor não apresenta prova idônea de insuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de renda reduzida para justificar a minoração dos alimentos.

5.

O percentual de 35% do salário-mínimo mostra-se compatível com as necessidades do menor, especialmente em razão de sua tenra idade e da abrangência dos gastos necessários ao seu desenvolvimento.

6.

A guarda compartilhada, embora preferencial, não se impõe automaticamente, devendo ser analisada conforme o melhor interesse da criança e as circunstâncias fáticas do caso.

7.

A ausência de estudo psicossocial e de elementos técnicos sobre a dinâmica familiar impede a adoção segura da guarda compartilhada no momento.

8.

A inexistência de impugnação específica à guarda unilateral na origem e a inovação recursal quanto ao ponto obstam a revisão da modalidade de guarda em sede de apelação.

9.

A natureza continuativa das relações familiares admite futura revisão da guarda, caso sobrevenham elementos novos que demonstrem viabilidade do exercício conjunto do poder familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução de alimentos exige prova concreta da incapacidade financeira do alimentante, não se admitindo mera alegação desacompanhada de elementos probatórios. 2. A guarda compartilhada, embora regra, pode ser afastada quando ausentes condições fáticas e técnicas que assegurem o melhor interesse da criança. 3. A inovação recursal e a ausência de impugnação específica na origem impedem a rediscussão da modalidade de guarda em grau de apelação. 4. A definição da guarda possui natureza revisável, podendo ser modificada diante de alteração superveniente das circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, §2º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.888.868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 04.12.2023; TJ-MG, AI nº 2388379-30.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 29.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001575-35.2020.8.13.0481, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 23.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003816-58.2019.8.13.0079, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 15.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Guarda Unilateral cumulada com alimentos
ajuizada por
MICHELLE MARQUES DE SOUZA
em face de
WENDEL ANTÔNIO SILVA FARIAS
, em favor do menor
Davi Marques Farias
, na qual a autora requereu a fixação da guarda unilateral com referencial materno, a regulamentação do convívio paterno-filial e a condenação do réu ao pagamento de alimentos.

Ao final da instrução, foi proferida
sentença de

ID n. 31205387
, na qual o Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua julgou procedentes os pedidos, fixando a
guarda unilateral
da criança em favor da genitora, regulamentando o direito de visitas do pai, a serem intermediadas por terceira pessoa nomeada pela mãe, e arbitrando os
alimentos em 35% do salário-mínimo vigente
, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o réu interpôs
recurso de apelação
de
ID n. 31205390
, no qual requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a
reforma parcial da sentença
, para reduzir a pensão alimentícia ao patamar de
25% do salário-mínimo
e para substituir a guarda unilateral pela
guarda compartilhada
, mantendo o lar materno como residência de referência. Em suas razões, alegou, em síntese, limitação de capacidade financeira para suportar o encargo alimentar fixado e defendeu que a guarda compartilhada melhor atenderia ao interesse do menor.

Em seguida, a autora apresentou
contrarrazões
de
ID n. 31205395
, pugnando pelo
desprovimento integral
da apelação e pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Sustentou, em resumo, que o apelante não produziu prova apta a demonstrar incapacidade financeira para a redução dos alimentos e que a fixação da
guarda unilateral materna
seria juridicamente adequada diante do contexto de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da genitora, invocando, para tanto, o melhor interesse da criança e a disciplina do art. 1.584, §2º, do Código Civil.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, o
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer de ID n. 34143869
, manifestando-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso. No parecer, o órgão ministerial opinou pela
manutenção do capítulo da sentença relativo aos alimentos
, por ausência de prova da alegada impossibilidade financeira do apelante, e, de outro lado, pela
reforma parcial da sentença apenas quanto à modalidade de guarda
, para que fosse fixada a
guarda compartilhada
, com residência de referência em favor da genitora, ao fundamento de que as medidas protetivas referidas nos autos originários não mais subsistiriam, preservando-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na apelação de ID n. 31205390, o recorrente fundamenta seu pedido de reforma, em síntese, nas seguintes causas de pedir:
(i)
alega
hipossuficiência econômica
e incapacidade de suportar a verba alimentar fixada em sentença, sustentando que exerce atividade de
servente de obra
, com renda mensal aproximada de
R$ 1.518,00
, além de arcar com despesas ordinárias de subsistência, razão pela qual requer a
redução dos alimentos de 35% para 25% do salário-mínimo
;
(ii)
invoca o binômio — mais precisamente, em sua formulação, o trinômio —
necessidade, possibilidade e proporcionalidade
, argumentando que o valor arbitrado pelo juízo de origem não observaria adequadamente sua capacidade contributiva;
(iii)
sustenta que a obrigação alimentar deve ser compartilhada entre ambos os genitores, defendendo que também a mãe deve concorrer materialmente para o sustento do filho;
(iv)
impugna a fixação da
guarda unilateral materna
, afirmando que sempre esteve presente na vida da criança e que mantém convivência com o filho, ainda que intermediada pela avó paterna; e
(v)
defende que a
guarda compartilhada
constitui a solução juridicamente preferencial e mais benéfica ao desenvolvimento do menor, por permitir participação conjunta e efetiva de ambos os pais na criação do filho, requerendo, assim, a reforma da sentença para substituir a guarda unilateral pela
guarda compartilhada
, com fixação do
lar materno como residência de referência
.

O recurso não merece provimento.

No que concerne ao capítulo alimentar, não assiste razão ao apelante
.

A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre diretamente do poder familiar e deve ser fixada à luz do binômio necessidade-possibilidade, sem perder de vista a exigência de proporcionalidade que informa a distribuição do encargo entre os genitores.

No caso concreto,
embora o recorrente afirme perceber renda modesta e suportar despesas ordinárias de subsistência, não trouxe aos autos elementos probatórios minimamente consistentes aptos a demonstrar incapacidade econômico-financeira superveniente ou contemporânea para arcar com a verba fixada em sentença
.

A mera alegação de insuficiência de recursos, desacompanhada de documentação idônea que evidencie comprometimento real e excessivo de sua capacidade contributiva, não autoriza a pretendida minoração, sobretudo quando se está diante de alimentando em tenra idade, cujas necessidades são presumidas e abrangem não apenas alimentação em sentido estrito, mas também gastos com saúde, vestuário, higiene, moradia e desenvolvimento integral.

Nesses termos, conferir precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO - INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE DE SUPORTAR OS ALIMENTOS ARBITRADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - Ambos os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, conforme previsto na Constituição Federal, independentemente das suas condições financeiras, contudo, observadas as suas possibilidades, bem como a necessidade do alimentado - Impõe-se a manutenção da r. decisão, que fixou os alimentos em valor condizente com o binômio necessidade/possibilidade, sobretudo diante da ausência de provas da incapacidade financeira do alimentante em arcar com os alimentos no patamar em que arbitrados e da necessidade de dilação probatória - Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23883793020248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - COMPROVAÇÃO POR MEIO DOCUMENTAL - ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando tal meio probatório não se mostra adequado para comprovar a capacidade financeira do alimentante, matéria que demanda, primordialmente, prova documental. O Enunciado 573 da VI Jornada de Direito Civil ("Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza") não autoriza a substituição da prova documental pela testemunhal, mas permite a consideração de elementos materiais que evidenciem a real capacidade econômica do devedor de alimentos. O ônus da prova quanto à impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado recai sobre o alimentante, nos termos do art . 373, II, do CPC, não se desincumbindo deste ônus quem apenas apresenta carteira de trabalho desatualizada e comprovante de auxílio emergencial, sem outros documentos que corroborem sua alegada condição de agricultor em regime de economia familiar. O percentual de 30% do salário mínimo representa patamar mínimo comumente adotado pela jurisprudência para garantir a subsistência digna de um filho menor, especialmente quando não há comprovação precisa da renda do alimentante. O princípio da paternidade responsável impõe aos genitores o dever de prover as condições adequadas ao desenvolvimento integral dos filhos, não podendo a criança suportar o ônus da alegada dificuldade financeira do genitor quando esta não é devidamente comprovada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015753520208130481, Relator.: Des .(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 23/05/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 26/05/2025)

Nessa perspectiva,
o percentual de 35% do salário-mínimo revela-se compatível com as necessidades do menor e não se mostra desarrazoado à vista do quadro probatório efetivamente produzido, impondo-se a manutenção integral deste capítulo da sentença
.

No que se refere ao regime de guarda, a solução adotada na origem também não comporta ajuste
.

Embora a guarda compartilhada seja, em linha de princípio, a solução privilegiada pelo ordenamento jurídico pátrio, por melhor concretizar a corresponsabilidade parental e a participação conjunta dos genitores nas decisões existenciais atinentes à vida do filho, a sua adoção não se opera de maneira automática, abstrata ou dissociada das particularidades do caso concreto.

Em matéria de direito de família, a centralidade hermenêutica reside no princípio do
melhor interesse da criança
, de modo que a técnica de distribuição das prerrogativas parentais deve guardar aderência à realidade processualmente demonstrada e ao grau de maturidade relacional efetivamente revelado pelas partes.

Nessa perspectiva, conquanto a guarda compartilhada permaneça como horizonte jurídico preferencial, subsistem, na hipótese em exame, fundamentos ponderáveis para a manutenção, ao menos por ora, da guarda unilateral em favor da genitora, sem prejuízo de ulterior reavaliação em momento oportuno, por se tratar de relação jurídica continuativa, insuscetível de cristalização definitiva e sempre sujeita a revisão caso sobrevenham elementos fáticos novos e consistentes que demonstrem alteração qualitativa do contexto familiar e maior aptidão para o exercício cooperativo do poder familiar.

Com efeito, conforme ressaltado pelo
Parquet
em primeiro grau, no parecer de ID n. 31205386,
não foi realizado

Estudo Social
do núcleo familiar,
inexistindo
, por conseguinte,
Relatório Social
nos autos apto a fornecer base técnica mais aprofundada acerca da dinâmica concreta de convivência entre o genitor e o filho, da funcionalidade da coparentalidade e das condições objetivas para implementação segura e estável da guarda compartilhada.

Nesses termos, conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. GENITORES QUE CONTROVERTEM E PRETENDEM, CADA QUAL, QUE LHES SEJAM DEFERIDA A GUARDA UNILATERIAL DA FILHA EM COMUM. EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM A INVIABILIDADE, NO MOMENTO, DO ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EM RAZÃO DE ACIRRADA ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS PAIS DA CRIANÇA, INCAPAZES DE TRAVAR UM DIÁLOGO MÍNIMO IMPRESCINDÍVEL À TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO E AO PARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES . RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA, NO CASO DOS AUTOS, NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento
. (...) 4.
Em virtude do caráter
rebus sic stantibus
da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente modificado, caso seja demonstrado, em ação própria a este fim, uma efetiva alteração comportamental das partes, comprovando-se a viabilidade do compartilhamento das responsabilidades e da tomada de decisões em conjunto em prol exclusivo dos interesses e do bem-estar da filha em comum
. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1888868 DF 2018/0193855-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM FIXAÇÃO DA GUARDA - DEFERIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA - PARTICULARIDADES DOS AUTOS QUE INDICAM A FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - RECURSO PROVIDO 1.
Nos processos que versem sobre direito/dever de guarda relativo às crianças e adolescentes, deve prevalecer a solução que melhor acuda ao princípio do melhor interesse dos menores, sobrepondo-se ao interesse particular dos genitores
2. A guarda compartilhada é a regra, a teor do que prescreve o art. 1.584, § 2º, do Código Civil; a guarda unilateral é exceção e somente será fixada quando atender ao melhor interesse do menor. 3. Na presença de prova robusta no sentido de que é inviável a tomada de decisões de forma conjunta pelos genitores, no que diz respeito à criação e cuidado dos quatro filhos comuns, dos quais três adolescentes, inclusive porque a mãe não os vê há mais de três anos, a fixação de guarda unilateral é a solução que melhor equaciona os interesses dos menores que estão na companhia exclusiva do pai. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003816-58 .2019.8.13.0079, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/12/2023) (Grifei).

Soma-se a isso o fato de que o requerido, embora devidamente intimado para se manifestar na origem, limitou sua atuação defensiva, mesmo após a apresentação de contestação (ID n. 31205364), ao pleito de revogação das medidas protetivas, sem veicular insurgência específica contra a pretensão de guarda unilateral, sem deduzir pedido contraposto ou argumentação substancial em favor da guarda compartilhada, e sem sequer ofertar contribuição alimentar espontânea em termos concretos.

Tal postura processual revela ausência de controvérsia efetivamente instaurada, em primeiro grau, quanto à modalidade de guarda, de sorte que a inovação recursal sobre esse ponto encontra óbice na própria conformação objetiva da lide tal como submetida ao contraditório originário.

Nesses termos,
não tendo havido impugnação específica e oportuna quanto à guarda compartilhada na instância de origem, nem lastro técnico-social suficiente para infirmar a solução sentencial, impõe-se a manutenção da decisão recorrida também neste particular
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 31205387, por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos ora lançados, inclusive no que concerne à fixação da
guarda unilateral
em favor da genitora, à regulamentação do convívio paterno-filial e ao arbitramento dos
alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente
.

Diante da sucumbência recursal integral da parte apelante,
majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o percentual anteriormente fixado na origem
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a
suspensão de exigibilidade
, em razão do benefício da gratuidade de justiça, se deferido ou mantido nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026